Tribunal: TJSP
Processo: 1000677-31.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*Indenização – Alegação da autora de operações em conta corrente por ela não efetuadas – Quadro probatório que não demonstra a existência de fraude – Improcedência da ação como medida de rigor – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000886695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000677-31.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada MARIA HELENA MUCIN.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação. V. U. Declara voto convergente, o 2o Desembargador. Sustentou
oralmente, a Dra. Caroline Chiconelli Gomes", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000677-31.2018.8.26.0568 -Voto no 37862 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37862
APEL.No: 1000677-31.2018.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : MARIA HELENA MUCIN
*Indenização Alegação da autora de operações em conta
corrente por ela não efetuadas Quadro probatório que
não demonstra a existência de fraude Improcedência da
ação como medida de rigor Recurso provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
249/252, que julgou procedente a ação anulatória cumulada com
indenização que MARIA HELENA MUCIN dirigiu contra ITAÚ
UNIBANCO S/A.
Apela o réu sustentando que as transações impugnadas
foram realizadas através do cartão da apelada, que possui CHIP, sendo
necessária a digitação de senha pessoal e intransferível. Diz que não houve
defeito na prestação do serviço, não há indícios de fraude e as compras não
destoam do uso habitual da autora. Aduz que não há dano material ou
moral, é incabível a repetição do indébito em dobro e o valor da
condenação é excessivo. Busca a reforma do decisum ou a redução do
quantum indenizatório.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Prospera a irresignação recursal.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000677-31.2018.8.26.0568 -Voto no 37862 - Amanda/Fabiane
Deixo consignado que, em diversos votos que proferi
em casos semelhantes, sempre encontrei um quadro desfavorável ao
Banco, que costumeiramente escuda-se na genérica assertiva de que as
transações somente podem ser efetuadas com cartões com chip e senha
pessoal, sem apresentar qualquer início de prova, a fim de desconstituir o
direito alegado na inicial.
Todavia, no caso presente, as provas dos autos não são
favoráveis à autora, eis que não demonstram defeito na prestação do
serviço. Com efeito, não há indicação de maneira satisfatória de que as
transações com o cartão de débito tenham sido indevidas, uma vez que
realizadas mediante senha e cartão pessoal, sem apresentação de perfil de
fraude.
Da análise dos extratos bancários copiados a fls. 35/43,
verifica-se que as compras impugnadas se deram em datas distintas, nos
meses de janeiro, março e abril de 2015, em valores baixos e que não
refogem à normalidade dos débitos da autora.
Além disso, pelos extratos, é possível extrair que no
mesmo período ocorreram diversas movimentações não impugnadas pela
autora, revelando utilização do cartão de débito, o que não corrobora com a
alegação de fraude.
Não se pode olvidar que a segurança das transações
financeiras também é de responsabilidade do correntista, que possui cartão
magnético e senhas pessoais intransferíveis.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000677-31.2018.8.26.0568 -Voto no 37862 - Amanda/Fabiane
Depois, ainda que o CDC preveja a inversão do ônus da
prova, como forma de facilitar o acesso à justiça e ao direito de reparação
dos prejuízos sofridos, deveria a autora demonstrar a falha na prestação do
serviço, o que não pode ser verificado no caso.
Diante do quadro apresentado, a improcedência da ação
é medida de rigor.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação. Consequentemente, condena-se a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde o
desembolso e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, já
considerado o trabalho adicional realizado em sede recursal e ressalvada a
gratuidade da justiça a ela concedida.
SOUZA LOPES
Relator